Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003706-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZULMA MEIRE DOS SANTOS - CPF: 963.643.431-04 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REVISIONAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONTRADITÓRIO NÃO PRESERVADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORMA IRREGULAR. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A apuração é elaborada de forma ilegítima quando o consumidor não é notificada sobre eventual irregularidade e o valor foi encontrado unilateralmente, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, pois no procedimento de apuração de irregularidade no medidor, tem-se que se preservar o contraditório, bem como as diretrizes do art. 129 da Resolução da Aneel no 414/2010.

2- Sobre a compensação por dano moral, está claro nos autos que houve suspensão da energia na unidade consumidora por débitos que se reconhece como irregulares, de maneira que o dano moral é presumido.

3-
Mesmo que haja negativação pretérita, a suspensão da energia gera o dever de compensação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003706-24.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZULMA MEIRE DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaratória de Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais n. 1003706-24.2019.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
ZULMA MEIRE DOS SANTOS,
em que se julgou
“parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade das cobranças nos valores de R$ 3.234,49, R$ 3.207,02 e R$ 4.902,39, referente a recuperação de consumo cobradas nas faturas de maio/2017, dezembro/2017 e setembro/2018 (ids. 20242802 e 20242815); b) determinar a revisão das faturas questionadas nos autos relativo aos meses de março/2015 a janeiro
/2016, considerando a média de consumo de 164,50 kWh, bem como DECLARAR inexistente o valor que exceder o consumo de 164,50 kWh cobrado pela requerida nas faturas citadas; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja, setembro de 2015.”.

A apelante diz que “
o procedimento de fiscalização/recuperação de consumo realizado em sua unidade consumidora observou com rigor a Res. 414/2010 da ANEEL e fora realizado com a participação efetiva do consumidor em todas as etapas, sendo-lhe assegurado, desde o início do procedimento, informações claras e precisas, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”.

Afirma que
“A inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, uma vez que, existia uma AUTO LIGAÇÃO DIRETA NA REDE DE BAIXA TENSÃO e, por isso deixando de registrar o consumo real, consoante Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 650813 e 609083, inclusive, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO À AUTORA PELOS CORREIOS, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010”.

Defende que
“comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção no próprio ato, a consumidora recebeu posteriormente a CARTA AO CLIENTE informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, conforme art. 133, §1o4 , da Resolução 414/2010”.

Fala que “
Apesar da notificação para, querendo, interpor recurso administrativo, o promovente deixou transcorrer o prazo in albis.”.

Sustenta que,
“Em relação ao critério de apuração do consumo a recuperar, e tomando por base a reclamação ora apresentada, tem-se por necessário ressaltar que se aplicou, como dito acima, o art. 130, III, da Resolução 414/2010, da Aneel5 (média dos três maiores valores regulares). Isso porque os critérios de apuração são aplicados de forma sucessiva, ou seja, na hipótese de não se aplicar o primeiro critério, aplica-se o segundo, e assim sucessivamente, conforme preceitua o caput do referido dispositivo.”

Alega que,
“Verificando-se que ao medição de energia estava irregular e registrando consumo a menor, em virtude de conduta do usuário (desvio de energia), a ENERGISA começa a proceder a revisão do faturamento com base na diferença existente entre o consumo real e o registrado a menor.”

Destaca que
“a mera cobrança do valor devido pela autora configura exercício regular de direito da ré. Na verdade, ao assim proceder, a ré está apenas exigindo o seu crédito, o qual é plenamente devido em razão do tempestivo fornecimento de energia elétrica à autora, de modo que a conduta da ré não consubstancia ilícito indenizável.”

Alude que
“tal pretensão é completamente insubsistente a alegação da Requerente, tendo em vista que, que consoante a certidão juntada pelo própria Requerente em sua inicial, consta outras inscrições estranhas à inscrição realizada por terceiros, referente a outras espécies de débitos inadimplidos em relação a outros credores, o que demonstra ser o mesmo um devedor contumaz.”

Ressalta que
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que não merece ser indenizado por danos de ordem moral, consumidor que tenha seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito em razão de outros débitos estranhos a lide”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 160637659).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 160637680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaratória de Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais n. 1003706-24.2019.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
ZULMA MEIRE DOS SANTOS,
em que se julgou
“parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade das cobranças nos valores de R$ 3.234,49, R$ 3.207,02 e R$ 4.902,39, referente a recuperação de consumo cobradas nas faturas de maio/2017, dezembro/2017 e setembro/2018 (ids. 20242802 e 20242815); b) determinar a revisão das faturas questionadas nos autos relativo aos meses de março/2015 a janeiro
/2016, considerando a média de consumo de 164,50 kWh, bem como DECLARAR inexistente o valor que exceder o consumo de 164,50 kWh cobrado pela requerida nas faturas citadas; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja, setembro de 2015.”.

Um dos argumentos da parte apelante seria de que a apelada teria sido devidamente notificada sobre os trabalhos realizados via TOI, sendo-lhe oportunizado o protocolo de recurso administrativo.

A despeito disso, depreende-se que o TOI não foi entregue à consumidora quando da sua elaboração (cópia), muito menos há provas de que foi devidamente notificada, ou que se tentou enviar eventual AR via correio.

Todos os atos praticados foram unilaterais, tanto o TOI quanto às alegadas tentativas de notificação, sendo que, em todas, houve eventual resultado infrutífero por dita ausência da consumidora.

Não se comprovou, mediante documento oficial, que se teria sequer deixado a notificação na residência. Mesmo que haja documento dizendo que teriam deixado na caixa de correio ‘conforme foto’, não há foto neste sentido, em que se pode ver a carta entregue na residência.

Nãos e demonstrou, ainda, que a notificação para recurso administrativo foi entregue ao consumidor.

A apuração foi ilegítima, visto que a apelada não foi notificada sobre eventual irregularidade e o valor foi encontrado unilateralmente, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, pois no procedimento de apuração de irregularidade no medidor, tem-se que se preservar o contraditório, bem como as diretrizes do art. 129 da Resolução da Aneel no 414/2010.

O laboratório autorizado do INMETRO detém fé-pública e oficialidade necessária para garantir a eficácia dos trabalhos realizados, o que não é o caso dos autos, em que a própria empresa apelante realizou a perícia e, eventual recurso administrativo, por ela mesmo seria analisado.

Por isso, incumbia à apelante a iniciativa de enviar o medidor de energia para perícia, nos termos do art. 129, § 1o, II e III da Resolução 414/10 da ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)
.”

Por isso, descabida a recuperação de consumo tal como operada, porquanto embasada em vício unilateralmente produzido pela concessionária.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).
2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.
4
.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.”
(N.U 1022363-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA No 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.
(...)”
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – IRREGULARIDADE MEDIDOR – PERÍCIA REALIZADA PELO INMETRO – VALIDADE – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...)
Portanto, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo, haja vista que a perícia foi realizada pelo INMETRO.
(...)”
(Ap 34966/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014).

Não se pode ignorar que houve vício de lançamento da fatura, a considerar a evidente disparidade no valor cobrado e a conclusão no laudo de que os consumos foram parecidos nos meses próximos ao da fatura impugnada. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto. Muito menos se pode presumir eventual aumento por conta do calor na região.

Em perícia, o expert destacou que

“
Foram realizadas duas simulações de consumo, uma com 114,50 kWh e outra com 214,50 kWh, a média dos dois valores é de 164,50 kWh.”

Ainda, disse que as contas mensais encaminhadas pela apelante “
não encontram em consonância. Conforme demonstrativos de recuperação de consumo juntados no processo, podemos verificar que o consumo médio estimado para fins de recuperação de consumo, 609 kWh, que por sinal foram os mesmos para todos os TOI’s, estão em desacordo com o consumo estimado de 214,50 kWh e consumo médio registrado de 220 kWh (período de julho/2019 até janeiro/2020)”
(id. 160637267).

Neste contexto, nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual o pleito inicial procede.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Portanto, sendo a medição irregular e sem razoabilidade, em comparação com a média de consumo, correta a correção nos respectivos meses, conforme estabelecido na sentença.

Sobre a compensação por dano moral, está claro nos autos que houve suspensão da energia na unidade consumidora por débitos que se reconhece como irregulares, de maneira que o dano moral é presumido.

Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

O entendimento desta Câmara é de que
“A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5o da CF/88.”
(APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

O STJ :

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.).

Sobre eventual negativação pretérita da consumidora, realmente existe.

Entretanto, o fato de existir negativação justa anterior não gerar dano moral, não afasta a suspensão da energia perpetrada pela apelante, o que é fato incontroverso nos autos e que gera compensação.

Logo, mesmo que haja negativação pretérita, a suspensão da energia gera o dever de compensação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro em 5% os honorários exclusivamente contra a requerida/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023